Tribunal: TJSP
Processo: 2294390-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DETERMINANDO QUE O RÉU FACEBOOK PROVIDENCIE A IMEDIATA REMOÇÃO DA PUBLICAÇÃO E EXCLUSÃO DO PERFIL EM QUESTÃO - INSURGÊNCIA DO RÉU - CABIMENTO - PERDA DO OBJETO NO TOCANTE AO PEDIDO DE REMOÇÃO DA PUBLICAÇÃO, UMA VEZ QUE JÁ FORA RETIRADA DO AR - EXCLUSÃO DO PERFIL AUTOR DO COMENTÁRIO CONFIGURARIA NÍTIDA OFENSA AOS PRINCÍPIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DETERMINANDO QUE O RÉU FACEBOOK PROVIDENCIE A IMEDIATA REMOÇÃO DA PUBLICAÇÃO E EXCLUSÃO DO PERFIL EM QUESTÃO - INSURGÊNCIA DO RÉU - CABIMENTO - PERDA DO OBJETO NO TOCANTE AO PEDIDO DE REMOÇÃO DA PUBLICAÇÃO, UMA VEZ QUE JÁ FORA RETIRADA DO AR - EXCLUSÃO DO PERFIL AUTOR DO COMENTÁRIO CONFIGURARIA NÍTIDA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, O QUE, POR ORA, NÃO SE ADMITE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO MODIFICADA.